Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-40.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006892-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOURIVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.180.101-77 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1006892-40.2024.8.11.0015.

Origem
: 1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s)
: LOURIVAL PEREIRA DA SILVA.

Recorrida(s)
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA PUNITIVA DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta que a ausência decorreu de força maior, devido à dificuldade de acesso à sala de audiência virtual e à falta de familiaridade com recursos tecnológicos, requerendo a desconstituição da sentença e o afastamento da condenação, alegando ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justificativa apresentada pela parte autora é suficiente para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) analisar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais, considerando a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificativa apresentada pela parte autora não se revela idônea para afastar a extinção do processo, pois os documentos juntados (
e-mail
e fotografias) são insuficientes para comprovar o motivo alegado, e não houve apresentação da justificativa antes da abertura da audiência, conforme exigido pelo Enunciado nº 20 do FONAJE.

A ausência da parte autora em audiência, no âmbito dos Juizados Especiais, implica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sendo obrigatória a condenação em custas processuais, conforme Enunciado nº 28 do FONAJE.

A condenação ao pagamento das custas processuais, ainda que o autor seja beneficiário da justiça gratuita, tem natureza punitiva e não está abrangida pela gratuidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação, no âmbito dos Juizados Especiais, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A condenação ao pagamento das custas processuais, mesmo no caso de gratuidade da justiça, possui caráter punitivo e não está abrangida pelo benefício.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 22, § 2º, 51, I e 55,
caput
; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 20 e nº 28; TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16/07/2019; N.U 1019901-14.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270303434, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em sede recursal, o recorrente alega ter apresentado justificativa, demonstrando a solicitação, via
e-mail
, da reserva de sala adequada para a realização de audiência de conciliação de forma presencial.

Informa que compareceu ao ato, porém, não conseguiu finalizar o seu acesso à sala de audiência, caracterizando motivo de força maior.

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, bem como o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que o autor, apesar de devidamente intimado, por meio de sua causídica (ID 270303423), não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
26/06/2024
,
às 12h15min
(ID 270303429).

No ID

270303431

(em
26/06/2024, às 16h52min)
,
a parte autora apresentou justificativa, afirmando que não foi possível realizar a audiência de modo virtual, devido à falta de familiaridade com aplicativos de celular e aparelhos eletrônicos.

Informa que solicitou, via
e-mail
, a reserva de sala adequada para a realização de audiência de conciliação de forma presencial. No entanto, os servidores do Fórum de Sorriso não conseguiram realizar o ingresso do autor a tempo de participar do ato processual.

Ao final, requereu a redesignação da audiência conciliatória, anexando aos autos o
e-mail
de solicitação de reserva de sala passiva e fotografias do Fórum (IDs 270303432/270303433).

No dia
20/01/2025

(ID 270303434), o MM. Juiz singular prolatou
sentença, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

O artigo 22, § 2º, da Lei nº 9.099/95, com redação dada pela Lei nº 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1º Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).

§ 2º É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei nº 13.994, de 2020).
(Grifei)

No caso, como bem ponderou o magistrado singular:

(...)
A justificativa apresentada não merece acolhimento
, vez que
desprovida de elementos mínimos de comprovação, o e-mail e a imagem anexados, mostram-se insuficientes para comprovar ou justificar a ausência do autor na audiência
. (...)
(Grifei)

Apesar das alegações do recorrente,
inexistem documentos hábeis a amparar a justificativa apresentada nos autos
.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no âmbito da Lei nº 9.099/95, constitui causa de extinção do feito
sem
resolução de mérito, cuja consequência deve ser observada, por se tratar de disposição legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito
.

2. No caso, a autora não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1019901-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (Grifei)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo, portanto, abrangida pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE

– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (Grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025